Tribunal: TJDFT
Processo: 0018335-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PENALIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO INSTAURADO PELO TCDF. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA COM A FINALIDADE DE DESCONSTITUIR A PRENALIDADE APLICADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
1. O título que lastreia a Execução Fiscal, derivado da aplicação de penalidade em procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, é dotado de presunção de certeza e liquidez, somente afastada por prova inequívoca, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.
2. O fato de ter sido julgado improcedente o pedido deduzido em Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor do embargante não acarreta, necessariamente a nulidade da penalidade imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a independência entre a esfera judicial e a administrativa.
3. Não se mostra cabível a redução do valor dos honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, nos casos em que foram devidamente sopesados os parâmetros fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.